Tribunal: CARF
Processo: 12897.000184/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12897.000184/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.124 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
RIO METALURGICA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/12/2005
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
INOVAÇÃO RECURSAL.
É inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com
base em novos fundamentos que não foram objeto da defesa.
Embora afirme se tratar de preliminar de nulidade, por ser matéria de mérito,
não é temática cognoscível de ofício, tendo sobre ela operados os efeitos da
preclusão.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. FORNECIMENTO DE
TICKET
REFEIÇÃO.
PROGRAMA
DE
ALIMENTAÇÃO
DO
TRABALHADOR. ALIMENTAÇÃO IN NATURA E FORNECIMENTO DE
TICKET
REFEIÇÃO.
ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in
natura fornecida aos segurados empregados, mesmo que a empresa não esteja
inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador. O ticket alimentação, por
se assemelhar ao fornecimento da alimentação in natura, merece igualmente
ser excluído da base de cálculo do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à preliminar de nulidade, para, na parte conhecida, por
determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de
2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Mário
Hermes Soares Campos, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Sonia de Queiroz Accioly e
Ronnie Soares Anderson, que negaram provimento.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12897.000184/2009-96
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.124 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000184/2009-96

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Samis Antônio de Queiroz, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por RIO METALURGICA S/A
contra acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I
(DRJ/RJ1) que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$ 24.611,07
(vinte e quatro mil seiscentos e onze reais e sete centavos), por ter deixado de recolher as
contribuições destinadas à Seguridade Social correspondentes a parte devida pelo segurado e
pela empresa, inclusive as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e as
destinadas a outras entidades (SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA e SALARIO EDUCAÇÃO),
incidentes sobre o custo do ticket refeição pagos aos trabalhadores, nas competências 08/2004 a
12/2005.
Segundo Relatório Fiscal (f. 27/29), a
Lei no 8.212/91 dispôs, em seu art. 28, inciso I, que os ganhos
habituais sob a forma de utilidades integram o salário de
contribuição.
As
parcelas
não integrantes do
salário-de-
contribuição, isto é, as exceções à regra geral, foram arroladas
exaustivamente no
parágrafo 9o, figurando entre elas, na alínea
"c.”
(...)
[P]ara os anos de 2004 e 2005, a empresa encontra-se em
situação irregular com o PAT - Programa de Alimentação do
Trabalhador, razão pela qual, os valores por ela fornecidos a seus
empregados, a título de alimentação estão em desacordo com a
legislação pertinente e integram o salário de contribuição para fins
de incidência de contribuição previdenciária.
(...)
[V]erificamos que a empresa não cumpriu a legislação própria
no que se refere as rubricas de alimentação pagas em dinheiro
a título de cesta básica e ainda não cumpriu a regular
atualização de sua inscrição no PAT junto ao Ministério do
Trabalho e Emprego.
Os valores de Cesta básica verificados nas folhas de pagamento
apresentadas foram recolhidos pela empresa em GPS - Guia da
Previdência Social e, portanto, não integram o presente lançamento
de débito.
Os valores de Ticket Refeição verificados na conta contábil "
Ticket Refeição ao Trabalhador - conta contábil 52315-1", pagos
aos segurados empregados da empresa, totalizaram os montantes
descritos na tabela a seguir:
(...)
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.124 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000184/2009-96

Portanto, a base de cálculo da contribuição previdenciária deste
AIOP foi obtida a partir dos valores pagos pela empresa a título de
ticket refeição, verificados na conta contábil Valor pago Ticket
Refeição ao Trabalhador - 52315-1.
Em suma, alicerçada a autuação no fato de (i) não estar a parte ora recorrente
regularmente inscrita no PAT e (ii) não se tratar de parcela in natura, e sim tickets-alimentação.
Em sua peça impugnatória (f. 68/73) aduz, em apertada síntese, que (i)
“encontra-se regularmente inscrita no PAT, como faz prova a consulta anexa, extraída do sítio do
Ministério do Trabalho e Emprego” (f. 68); (ii) “mesmo que se pudesse consentir com a
premissa da autoridade lançadora, por certo, a impugnante contratou empresa especializada para
executar as tarefas do programa; empresa, essa, que também se mantém regular perante o PAT”
(f. 71); e, por derradeiro, (iii) a jurisprudência teria se firmado no sentido de não esterem sujeitas
à incidência das contribuições “as verbas que não assumem natureza salarial ou não se agregam
ao salário” (f. 72)”, de forma que, por não se agregarem ao salário, “os tickets pagos não sofrem
a incidência da contribuição previdenciária.” (f. 72)
Ao apreciar as teses suscitadas, houve por bem afastá-las, prolatando a DRJ o
acórdão assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/12/2005
PAGAMENTO DE SALÁRIO UTILIDADE.
O custeio da alimentação dos trabalhadores pelo empregador,
configura o pagamento de salário utilidade para os mesmos, salvo
quando se tratar de parcela in natura recebida de acordo com os
programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e
da Previdência Social (atualmente Ministério do Trabalho e
Emprego).
ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar que se enquadra nas
hipóteses excludentes do parágrafo 9o, do artigo 28, da Lei
8.212/1991, entre as quais se inclui o fornecimento de alimentação
de acordo com os critérios do PAT - Programa de Alimentação do
Trabalhador.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido (f. 131)
Intimado do acórdão, a recorrente apresentou, em 19/08/2010, recurso
voluntário (f. 142/152), replicando as teses trazidas na peça impugnatória. Acrescentou padecer a
autuação de nulidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.124 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000184/2009-96

Apenas em grau recursal argui suposta preliminar de “nulidade material do
lançamento”. Ocorre que, do escrutínio das razões lançadas, vislumbro se tratar de questão
meritória. Diz que “a autoridade lançadora deveria ter aprofundado o seu trabalho fiscal, para
basear o lançamento nos segurados vinculados à recorrente que efetivamente se beneficiaram da
alimentação.” (f. 149) Consabido que cabe ao recorrente comprovar os fatos extintivos ou
modificativos do lançamento, que não se confunde com matérias que são deveras de ordem
pública, passíveis de conhecimento ex officio – lançamento feito ao arrepio dos requisitos
incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 ou ocorrência de quaisquer das causas de
nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma, por exemplo.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a finalidade
do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento das
mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível, em
grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não
foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Por não ser a matéria cogniscível de ofício, sobre ela operados os efeitos da
preclusão. Dela não conheço, pois.
Conheço parcialmente do tempestivo recurso, presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
A questão sobre a desnecessidade de adesão ao PAT para fins de não
incidência da contribuição previdenciária é matéria pacificada – seja no âmbito deste eg.
Conselho (“vide” acórdãos da Câmara Superior no 9202-008.442, de 16/12/2019; 9202-005.257,
de 28/03/17; 9202-008.209, de 25/09/2019), quanto do col. Supeior Tribunal de Justiça (REsp no
1815004, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13.09.2019; AgInt no REsp no
1.694.824/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.12.2018;
AgInt no REsp no 1.617.204/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
3.2.2017; REsp no 1.072.245/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14.11.2016).
Inclusive, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou, em dezembro de 2011, o Ato
Declaratório no 3, que “(...) dispensa de apresentação de contestação e de interposição de
recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante: ‘nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura
do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária.’” Sobre este ponto,
inexiste controvérsia.
Noutro giro, palpitante a discussão, inclusive no ãmbito desta eg. Turma,
quanto à (im)possibilidade de inicidência de contribuições previdenciárias sobre ticket-
alimentação.
Na qualidade de vogal, em sessão realizada em 14 de janeiro p.p, proferi
entendimento no sentido da impossibilidade de não serem oferecidas à incidência de
contribuição os valores referentes ao ticket-alimentação – vide acórdão no 2202-007.843.
Naquela assentada, embora sustentar a desnecessidade de inclusão da empresa no Programa de
alimentação do Trabalhador – PAT, vislumbrei não ser possível excluir do salário-de-
contribuição os valores relativos ao fornecimentos de ticket-alimentação.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.124 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000184/2009-96

Entretanto, ao novamente de deparar sobre a matéria, em sessão realizada em
outubro, em acórdão da relatoria da Cons.a SÔNIA ACCIOLY, proferi entendimento diverso –
vide Acórdão no 2202-008.619. Isso porque, convenci-me das razões declinadas em acórdão
prolatado pela eg. Câmara Superior deste Conselho, no sentido de que
[o] ticket-refeição mais se aproxima do fornecimento de
alimentação in natura que propriamente do pagamento em
dinheiro, não havendo diferença relevante entre a empresa fornecer
os alimentos aos empregados diretamente nas suas instalações ou
entregar-lhes ticket-refeição para que possam se alimentar nos
restaurantes conveniados.
Diante da máxima hermenêutica no sentido de que "onde há a
mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir",
deve ser mantido o entendimento acerca da não incidência das
contribuições previdenciárias sobre a alimentação paga na forma
de ticket, em razão do caráter indenizatório. (CARF. Acórdão no
9202-007.865, Cons.a Rel.a ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ,
sessão de 21 de maio de 2019)
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto à
preliminar de nulidade, para, na parte conhecida, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital